Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001660-63.2022
AGRAVANTE: GUSTAVO GUIMARÃES VASCONCELOS.
AGRAVADOS: ADALTO DE FREITAS FILHO E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDA DO EXERCÍCIO DA POSSE HÁ MAIS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – ARTS. 558, 561 E 678 CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REINTEGRATÓRIA REVOGADA – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GUSTAVO GUIMARÃES VASCONCELOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1005494-33.2020.8.11.0004, movida por ADALTO DE FREITAS FILHO e outra, deferiu a tutela de urgência para “reintegrar à parte autora na posse da área de aproximadamente 422,76 hectares, atualmente ocupada pelo requerido, pertencente ao imóvel matriculado sob no 71.475, no CRI desta urbe, denominado Fazenda Santa Catarina, localizado na Rodovia MT 336, km 08, Zona Rural, no Município de Barra do Garças/MT, devendo os requeridos se absterem de molestar, impedir ou praticar qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho de posse dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite do valor da causa”.
Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata o descumprimento do disposto no art. 562, do CPC, eis que não há correta descrição e individualização da área tida como esbulhada/turbada.
Assevera que restou demonstrado pela prova pericial produzida que “a área total da Fazenda Santa Catarina é de 6.156,3550 ha., diferentemente do que apontava a inicial”, bem como que fração disponibilizada aos agravados para o exercício da parceria, de “aproximadamente” 1.000 ha., “é indeterminada, não identificada, não particularizada e não individualizada, de forma que 3.393,2850 ha. Se encontram livres para que os agravados escolham os 1.000 ha. a eles disponibilizados contratualmente para colocarem o seu gado”.
Aduz que “está em pleno exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento ao contrato de subarrendamento em vigor”, não havendo quais provas da prática do suposto esbulho noticiado.
Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para revogar a ordem reintegratória por falta de preenchimentos dos requisitos necessários.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida. Explico.
Em observância ao art. 678 do CPC, para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo codex, in verbis:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Neste tipo de medida liminar, o que importa é a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia (arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).
In casu, na petição inicial há informação de que “na data aproximada de 21/10/2020, o requerido Gustavo Guimarães Vasconcelos invadiu, sem autorização, a área de terras subarrendadas aos autores e passou a gradear, preparando a área para formação de lavoura, destruindo, para tanto, uma grande área de pastagem repleta de madeiras de lei”, ou seja, os próprios demandantes reconhecem que o réu estaria na área há mais de 02 (dois) anos, tratando-se de posse velha.
Assim, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência neste momento processual, por ausência de risco imediato de dano, mas também ante a fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora, sendo prudente a manutenção da posse já estabilizada pelo decurso do tempo, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ” (AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).
“POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais. Recurso não provido. A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados” (AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).
E ainda, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive da realização da audiência de instrução.
Portanto, ad cautelam, hei por bem modificar a decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para revogar a ordem reintegratória e manter o recorrente na posse já estabilizada pelo decurso do tempo, até ulterior deliberação judicial
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR